Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-12.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVAS SUFICIENTES. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DO ASCENDENTE EM FAVOR DE FILHO MENOR. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO GENITOR. OBSERVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS QUATRO FILHOS MENORES. DESEMPREGO. MANUTENÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Embora a lei de alimentos determine a designação de audiência conciliatória preliminar, suas disposições devem ser interpretadas diante dos princípios constitucionais que regem o direito processual brasileiro, motivo pelo qual a simples dispensa da solenidade não acarreta, por si só, a nulidade do processo, mormente quando inexiste a real possibilidade de conciliação e ausente o efetivo prejuízo às partes.

2. Reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o juiz sentenciante dispensar a produção de outras provas, por entender desnecessárias, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. Cuidando-se de hipótese de revelia, seja pela falta de contestação, seja pela sua apresentação tardia, a presunção de veracidade dos fatos alegados, na forma do artigo 434 do Código de Processo Civil, é relativa, e pode ceder às evidências constantes dos autos, segundo livre convencimento do julgador, não conduzindo necessariamente à procedência dos pedidos do autor.

4. A obrigação alimentar encontra fundamento nos princípios da preservação da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, com o ideal de se estabelecer valor que sirva à contribuição na manutenção do alimentando, sem impor ônus que o alimentante não possa suportar, de modo a evitar a frustração do pagamento.

5. Constatando-se que o valor arbitrado a título de alimentos mostra-se razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, o qual possui outros quatro filhos e renda não condizente com o pleito formulado na inicial, deve ser mantido o quantum fixado na sentença.

6. Apelação cível do autor conhecida e não provida. Apelação cível do réu conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.